Tribunal: TJDFT
Processo: 0701664-98.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
Uso de documento falso. Falsidade ideológica. Pena-base. Fração de aumento. Substituição.
1 - O e. STJ consolidou entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
2 - Não se substitui a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se, embora o réu seja primário, a medida não é socialmente recomendável -- o réu já foi beneficiado pela substituição da pena em ação penal anterior, registra maus antecedentes e responde a ações penais por crimes posteriores.
3 - Apelação provida em parte.